Tribunal: TJES
Processo: 0003360-38.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003360-38.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLEN GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARCIAL. CRIME DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP) e condução de veículo sob influência de álcool (art. 306 do CTB), com penas de 03 anos e 06 meses de reclusão e 10 meses de detenção, além de multa e suspensão da habilitação.

2.
A defesa suscita preliminar de prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de trânsito, pleiteia a desclassificação do furto para apropriação indébita, revisão da dosimetria e fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 306 do CTB; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada de furto qualificado para apropriação indébita; (iii) saber se há necessidade de revisão da dosimetria da pena-
base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de trânsito, pois transcorrido prazo superior a 03 anos entre os marcos interruptivos, considerada a pena aplicada e o trânsito em julgado para a acusação, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, §1º, do Código Penal.

5. A prova dos autos demonstra que o réu se valeu da confiança da vítima para subtrair o veículo e não devolvê-lo, caracterizando furto qualificado, afastando-se a tese de apropriação indébita.

6. A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas por documentos e prova oral coerente, inclusive confissão parcial do acusado.

7. A dosimetria foi corretamente fixada, com fundamentação idônea para exasperação da pena-base, em consonância com critérios jurisprudenciais.

8. Cabível a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 306 do CTB, mantendo-se a condenação pelo crime de furto qualificado, com fixação de honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar para reconhecer a prescrição e no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
3360
-
38
.20
1
7
.8.08.00
69

AP
ELANTE
:
CHARLEN GOMES PEREIRA

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Inicialmente, a defesa suscita preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto
ao
crime
do art. 306 da Lei nº 9.503/97.
Razão lhe assiste.

N
a espécie,
a denúncia foi recebida em 02/10/2017 (fls. 60/60-v) e a sentença
condenatória
foi publicada em 17/02/2025.
E c
onsiderando que o ilustre representante do Ministério
Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto.

Nessa linha, f
ixada a pena
de

10 (dez) meses de detenção
para o mencionado delito
e não havendo recurso do Ministério Público,
tem-se que a prescrição é alcançada em 03 (três) anos, na forma do art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

Ou seja, transcorrido mais de 03 (três) anos entre
os
marcos interruptivos, resta inafastável o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade.

Pelo exposto
,
acolho a preliminar e reconheço
a prescrição
retroativa
,
restando
prejudicad
a análise
m
eritória
r
elativamente
ao crime do art. 306, do Código de Trânsito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

VOT
O –

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
CHARLEN GOMES PEREIRA

e
m face da sentença pro
ferida
pel
o

MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES
(ID 14699352)
, que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal

para condenar o
apelante

pelo s crime s previsto s no art.
155, §4º
,
II, do Código Penal e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (
Lei nº 9.5
03
/9
7)
, fixando-
lhe
a
s
pena
s

de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 10 (dez) meses de detenção,
pagamento de
30 (trinta) dias-multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano
.

Em
suas
razões
recursais (ID 14699354), a combativa defesa

suscita preliminar de prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 306 da Lei nº 9.503/97, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal,
com a consequente extinção da punibilidade.
No mérito,
busca
a desclassificação do furto qualificado para
o crime de

apropriação indébita,
tendo em vista que o veículo foi emprestado voluntariamente pela vítima. Em caráter subsidiário, requer a revisão da dosimetria, com redimensionamento das penas-bases aos patamares mínimos. Por fim, pugna pela fixação de honorários ao advogado dativo, pela atuação em sede recursal.

C
ontr
arrazões
pel
a

manutenção da sentença

(ID 16832104).

Na sequência, o
Parecer
Ministerial o
pinando
pel
o

provimento parcial do recurso, tão somente para fins de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação ao crime de trânsito (ID 18338495).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia, no dia
29/
08/
2017, por volta das 18h, na Rua da Pracinha, na
c
asa conhecida por vender “
c
loro",
no b
airro Lagoa Funda,
no Município de Marataí
z
es
,
o
acusado

C
harlen Gomes
Pereira
,
agindo de forma livre e consciente, mediante abuso de confiança, subtraiu para si um veículo VW Saveiro, ano 1995, placa IDU-6944, de propriedade da vítima
Ismael Vicente Fernandes
,
e conduziu

o respectivo veículo
com sinais de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.

Consta que
no dia
29/08/2017
, o denunciado
foi
até a
casa d
e Ismael
e subtraiu o veículo para si, alegando que a
vítima
havia
emprestado o bem
.
No entanto, o acusado desapareceu.

Infere-se que no dia 03/09/2017,
a esposa de Ismael,
Renata Corrêa Benevides, obteve informações de Mauro César Gomes Serafim de que o veículo da vítima estava em posse do denunciado em sentido à localidade de Graúna,
em

Itapemirim.

Diante
d
o ocorrido, Renata comunicou
o fato à
Polícia Militar, que realizou diligências para interceptar o
carro
.
Na sequência, os agentes da lei
constat
aram
que o denunciado
realmente
estava com o automóvel e
apresentava
sinais que indicavam alteração da capacidade psicomotora.

Em sede policial, o
apelante
confessou parcialmente os fatos, informando que trabalha
va
junto com a vítima em Minas Gerais
e que
ele
havia
autoriz
ado a
pegar o veículo.
Na ocasião, declarou que
havia bebido cerveja e assumido a direção.
Confirmou ainda a versão apresentada
por
Mauro Cesar
Gomes Serafim,
de que tiveram um desentendimento parecido, pois pegou o carro da testemunha e não o devolveu.

Pois bem.

Após analisar os autos,
entendo que os fatos se subsomem ao

crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança
,
pois a vítima, em nenhum momento, pensa em perder a posse da coisa (posse vigiada), e o agente, por sua vez, usa da confiança empregada pel
o ofendido
para subtrair o bem de forma sorrateira.

Nessa linha, a

materialidade

restou
comprovada por meio do
s
Boleti
ns
Unificado
s
nº 33790708 (
fls.
10/13 – vol. 01 – parte 01
) e nº 33790046 (
fls.
10/1
1
– vol. 01 – parte 0
3
)
e do
Auto de Apreensão (fls.
08/09 – vol. 01 – parte 03
),
ao passo que
a
autoria
delitiva

foi

demonstrada

através
da contundente prova oral colhida
na esfera policial
(fls. 14/17 – vol. 01 – parte 01; fls. 01 e 04 – vol. 01 – parte 02;
fls. 07/08
– vol. 01 – parte 02)
e
confirmada

em juízo
.

Na seara administrativa, os
policiais militares
condutores da prisão em flagrante do réu, relataram que, em atendimento à ocorrência relacionada à subtração do veículo Saveiro, placa IDU-6944, foram informados pela testemunha Renata Correa Benevides, que o automóvel de propriedade de seu marido, a vítima Ismael Vicente Fernandes, havia sido furtado por Charlen Gomes Pereira, e que, naquele momento, seguia pela BR 490, no sentido Município de Marataízes, neste Estado.

Nessa toada, os agentes públicos estabeleceram contato com as demais guarnições policiais a fim de que realizassem diligências.

A esposa da vítima comunicou que o acusado reteve indevidamente o veículo e tornou-se incomunicável após alguns dias, circunstância que desencadeou o registro da ocorrência policial. Esclareceu que a vítima deslocou-se para o Estado do Espírito Santo oriundo de Minas Gerais, onde exercia atividade laboral e em cuja região o citado automóvel permanecia. Salientou que o acusado se encontrava hospedado no imóvel em que o carro era mantido, pontuando inexistir qualquer vínculo empregatício entre Charlen Gomes Pereira e Ismael Vicente Fernandes.

Em juízo, a vítima
Ismael
(fls. 34/35 – vol. 01 – parte 04) declarou que:

“(...) é esposo de Renata; que conhece o acusado, conhecendo em função de entregar frete de abacaxi para o mesmo em Minas Gerais; que lida a denúncia, diz que o
informante estava em Minas com a
S
aveiro, tendo deixado o abacaxi com o acusado para o mesmo vender
; que o acusado pediu o carro emprestado para vender o abacaxi por dois dias;
que autorizou o acusado a ficar com o carro,
saveiro, por dois dias para poder vender abacaxi; que o informante pegou um caminhão e veio para Marata
í
zes para buscar mais abacaxi, deixando a saveiro com o acusado; que depois de dois dias ligou para o acusado e disse que estava com o caminhão carregado, dizendo que estava levando a carga para Minas, tendo o acusado dito que estava esperando; que quando chegou em Minas o carro, saveiro, não estava mais no local; que ligou para o acusado, tendo o mesmo atendido e dito que a saveiro tinha quebrado; que perguntou onde a saveiro estava quebrada, dizendo que levaria um guincho para pegar o carro
; que o acusado não dizia onde estava o carro, tendo dito que consertaria o carro e à noite chegaria na casa; que esperou um dia, tendo ligado no outro dia para o acusado, não conseguindo falar, não sendo atendido pelo acusado;
que ficou esperando por uns três dias;
que num sábado à noite chegou a pessoa de Mauro, não conhecido do informante, procurando por Charlen, o acusado
; que o informante disse para Mauro que também estava procurando pelo acusado, dizendo a respeito da saveiro; que Mauro disse que estava procurando pelo seu carro Strada, falando que o acusado estava trabalhando com seu filho; que Mauro disse que o acusado pegou o carro de seu filho para ir à CEASA, tendo sumido com o carro, não aparecendo mais com o carro; que Mauro disse que o carro de seu filho, Strada, estava sumido há mais de três meses; que Mauro achou que o acusado estava com o carro Strada, motivo pelo qual estava em Minas atrás do acusado; que explicou a situação para Mauro, dizendo que havia deixado a saveiro com o acusado, tendo o acusado sumido há quase uma semana; que Mauro disse que o acusado faria a mesma coisa que fez com o carro de seu filho, estando sumido há mais de três meses; que Mauro disse para tentar localizar ao menos o carro do informante, tendo trocado contato;
que no domingo Mauro veio para Marataízes, tendo ligado para o informante dizendo ter visto o carro do informante com o acusado; que Mauro ajudou o informante a recuperar o carro; que o informante ligou para sua esposa, pedindo para a mesma ir à polícia avisar do carro, falando que o acusado estava viajando com o carro; que sua esposa avisou a polícia, tendo buscado a mesma em Brejo dos Patos, recuperando o carro em Graúna; que o carro saveiro foi recuperado na posse do acusado; que o carro foi apreendido em Graúna
; que o informante emprestou o carro para o acusado, por dois dias, tendo emprestado em Minas Gerais, em Rio Castro, que a saveiro foi apreendida com o motor batido, gastando quatro mil reais para recuperar; que ficou no prejuízo dos abacaxis vendidos pelo acusado, mais de três mil reais; que o acusado levou duas multas com o

carro do informante
; que depois da apreensão da saveiro, nunca mais viu o acusado, não mantendo mais contato;
que Mauro não conseguiu recuperar a Strada; que quando o acusado foi preso, Mauro estava presente, indo à delegacia;
que não teve com o acusado no dia da apreensão da saveiro, não estando o informante no local da apreensão; que tem os comprovantes das multas, com indicação dos locais. (...)”.

Como visto,
o ofendido
Ismael disse que emprestou o carro para o acusado vender abacaxi por dois dias,
que

esperou por
mais três dias e o
réu

parou de atender as ligações, sendo o veículo apreendido pela polícia.

Dessa maneira,
os depoimentos prestados pelas testemunhas
e a confissão parcial
do acusado em sede policial
convergem e se prestam a demonstrar que o furto foi praticado mediante o abuso de confiança,
não havendo que se falar em desclassificação para a conduta de apropriação indébita.

Em prosseguimento
, passo a analisar a
dosimetria
do crime previsto no
art. 155, §4º, do Código Penal.

Na primeira etapa, vejo que o
culto
magistrado desvalorou a
culpabilidade
, por ter sido o
delito
praticado de maneira planejada e premeditada, pois o acusado tinha informações de quando a vítima ia viajar e quando retornava, facilitando a sua ação, havendo um plus de reprovabilidade. Na sequência, ressaltou que a
conduta social
do réu é ruim, po
is

este
confirm
ou
na
esfera policial
ter
a índole voltada a pegar carros emprestados e não devolver, o que demonstra ser contumaz na prática desse tipo de furto.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar
a inteligência
do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“
c
onsiderando o silêncio do legislador,
a
doutrina e
a
jurisprudência passaram
a
reconhecer como critérios ideais para individualização
da
reprimenda-base
o
aumento
na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada,
a
incidir
sobre
o intervalo de
pena
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de
1/6
,
a
incidir
sobre a pena mínima
.”
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023)
(g.n.)

Dessa maneira,
fazendo uso do critério sugerido pela jurisprudência, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
em questão
,
a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
09 (nove) meses
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido
(art. 155, §4º, I
I
, do CP)
, que varia de
0
2
(
dois
) a 0
8
(
oito
) anos
de
reclusão.

S
eguindo tal diretriz,
mantém-se
a pena-base
exatamente como fixada pelo juízo
em

0
3
(
três
)
ano
s
e 0
6
(
seis
)
meses de
reclusão.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de

honorários
em prol do
defensor dativo
é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
1.0
00
,00 (
Mil
reais).

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
em consonância com o Parecer Ministerial,
RECONHE
ÇO
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
DO CRIME DE TRÂNSITO E MANTENHO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.